Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725586-94.2021.8.07.0000 EMBARGANTES : ALEXANDRE JOSE VALADARES JORDAO, PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO EMBARGADOS: LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA, SAULO AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA DECISÃO I -Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE JOSÉ VALADARES JORDÃO e PAULO ROBERTO PINTO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial (ID 38131789). Sustenta que o decisum embargado se encontra eivado de vício de erro material, porque não se pode afirmar ter havido enfrentamento da matéria pelo tribunal, quando não houve enfrentamento dos argumentos dos recorrentes. Acrescenta que, ao contrário do consignado, houve prequestionamento dos artigos 502, 505 e 557, todos do Código de Processo Civil, seja de forma expressa ou ficta por meio do manejo dos embargos de declaração. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1948068/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2022). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023